Tribunal: TJDFT
Processo: 0746598-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 9, II, DA LEI N° 11.101/2005. DECISÃO REFORMADA.

1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de expropriação patrimonial, mesmo nos casos em que se persegue créditos de natureza extraconcursal, o controle dos atos de constrição ou de expropriação é atribuição do juízo universal.

2. O art. 9o, II, da Lei 11.101/2005 impõe limite para a atualização do crédito a ser habilitado, que deverá observar a data do pedido de recuperação judicial.

3. No caso concreto, o crédito habilitado deve ser atualizado e incidência de juros, até a data do pedido de recuperação judicial.

4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.